Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISAS AOS SISTEMAS RENAJUD, BACENJUD, E-RIDFT, INFOJUD e INFOSEG SEM RETORNO POSITIVO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. INFORMAÇÕES PASSADAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A intitulada “Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras” (DIMOF) foi instituída pela Instrução Normativa RFB 811, de 28 de janeiro de 2008 e determina que os bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, bem como instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio informem a Secretaria da Receita Federal operações relacionadas a depósitos (à vista ou a prazo) pagamentos efetuados, emissão de origens de credito, dentre outros de seus correntistas, quando a movimentação global semestral superior a R$ 5.000,00 (pessoa física) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando referir-se a pessoa jurídica (art. 3o da IN-RFB 811/2008). 1.1. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) foi criada por meio da Instrução Normativa SRF 341, de 15 de julho de 2003 e obriga todas as administradoras de cartão de crédito a prestar informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados, podendo desconsiderar aquelas em que o montante global movimentado no mês seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – se pessoa física – e R$ 10.000,00 (dez mil reais), se pessoa jurídica (art. 1o a 3o da IN SRF 341/2003).

2. Tendo o juízo de origem procedido com as consultas aos sistemas RENAJUD, BACENJUD, e-RIDFT, INFOJUD e INFOSEG sem o devido retorno esperado, mostra-se desnecessária a pesquisa aos sistemas DIMOF e DECRED requerida pelo credor, em decorrência de tais banco de dados constarem somente eventuais informações pretéritas do devedor, sem o condão de auxiliar na busca por bens atuais para a satisfação do crédito. 2.1. A consulta ao DIMOF e ao DECRED somente poderia ser cogitada caso fosse comprovado pelo credor a existência de elementos mínimos que evidenciasse uma movimentação financeira paralela por parte do devedor, o que não restou evidenciado. Precedentes desta Corte.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.